Tribunal: TJMT
Processo: 1012599-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012599-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ILSON SARDE - CPF: 522.456.831-53 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação é uma ação de índole constitucional, que tem por função exclusiva a preservação da competência da Corte e a garantia da autoridade da decisão emanada do Tribunal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores em recursos repetitivos.

A falta de apresentação de fatos novos e juridicamente relevantes acarreta a manutenção da decisão que extingue a reclamação, sem resolução do mérito, por falta de preenchimento do requisito relativo ao cabimento.

R E L A T Ó R I O

Ilson Sarde
interpôs recurso de agravo interno contra a decisão, desta relatora, que extinguiu, sem resolução do mérito, a reclamação por ele ofertada, por não preencher o requisito relativo ao cabimento, nos termos do art. 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.

Nas razões, o agravante justifica, primeiramente, a interposição do agravo interno ao invés de embargos de declaração ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal entende não caber tal recurso contra decisão monocrática do relator.

Na sequência, após discorrer sobre os recursos cabíveis contra decisões proferidas pelas Turmas Recursais e a competência para julgá-los, invocando, para tanto, a Resolução STJ/GP no 03/2016 e o art. 15-D do RITJ/MT, sustenta que busca, com a reclamação, a aplicação da Súmula 85/STJ,
“diante da clara divergência entre o entendimento da Turma Recursal de MT e a Súmula do STJ”.

Alega, neste contexto, que
“Em caso de aplicação da Súmula, não haverá a possibilidade de prejuízo aos cofres públicos municipais, pois, após este reconhecimento, encontraremos os valores devidos ou não através da liquidação de sentença por arbitramento, onde será analisado se efetivamente ou adimplida ou não a correta conversão”.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão agravada e determinando-se o processamento da reclamação e análise de seu mérito (Id 95528452).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certidão constante do Id 106485498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com o presente agravo interno Ilson Sarde visa à reforma da decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, a reclamação por ele ofertada em razão de suposta divergência entre o decidido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no Recurso Inominado no 0002209-22.2016.8.11.0026 e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o fechamento da folha de pagamento dos servidores públicos ocorre no último dia do mês trabalhado e quando a carreira destes passa por reestruturação remuneratória.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Antes, porém, de expor a minha convicção, convém esclarecer ao recorrente que, malgrado a jurisprudência anterior e divergente do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração de qualquer decisão judicial, conforme exposto no novel art. 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.
Grifei.

Dito isso, reexaminando a decisão agravada e cotejando-a com as razões recursais,
verifico que estas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pela extinção, sem resolução do mérito, da referida reclamação, pelos seguintes fundamentos,
os quais, para evitar tautologia, também adoto como razões de decidir o presente agravo
,
verbis
:

“
2.
Em que pesem os eloquentes argumentos expendidos pelo reclamante, tenho que a presente reclamação não deve ser admitida.

Como se sabe, a reclamação é instrumento de natureza excepcional e objetiva que se subordina à demonstração, pelo reclamante, de uma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 988 do CPC, sob pena de inadmissibilidade da pretensão, veja-se:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência
”.

No caso dos autos, contudo, o embargante defende que o acórdão reclamado diverge do entendimento deste Tribunal de Justiça, bem assim do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pois, equivocadamente, entendeu não haver direito às diferenças da conversão do Cruzeiro Real para URV quando o fechamento da folha de pagamento dos servidores públicos ocorre no último dia do mês trabalhado e quando a carreira destes passa por reestruturação remuneratória.

Em razão disso, pleiteia textualmente a procedência da reclamação, “reformando o acórdão, e deste modo que seja reconhecido o direito do Recorrente de acordo com os termos da petição inicial e documentos”. (Id 12584511)

O que se percebe claramente, portanto, é que, não se conformando com o entendimento adotado pela Turma Recursal, o reclamante ingressou com a presente reclamação como evidente sucedâneo recursal, ou seja, para obter a revisão do quanto decidido pelo colegiado reclamado, adotado segundo o seu livre convencimento motivado, o que não é admitido pela jurisprudência pátria, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões,
não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal
.
2. Agravo interno não provido
”.
(AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal
, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016). Grifei.

Não fosse o bastante, caracterizando-se como
demanda excepcional e de fundamentação vinculada, a reclamação só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, acima transcrito, dentre as quais não se insere a discussão
de eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso especial ou extraordinário repetitivo, como, inclusive, estabelece o inciso II do §5o do art. 988 do CPC, com o seguinte teor, verbis:

“§5o É inadmissível a reclamação:

I – (...)

II –
proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos
, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. Destaquei.

Nesse sentido, aliás, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação no 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação, veja-se:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3.
Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele
.

4.
Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir
.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8.
Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto
.

9.
Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15
.

10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito”. (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020) Grifei.

E mais:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial do STJ estabeleceu que
não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da vacatio legis, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos
", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.

2. Ressalva do entendimento do relator.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt na Rcl 39.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 11/06/2021) Realcei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - (...).

II -
A reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, destina-se a tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte Superior ou, ainda, como sucedâneo recursal
.

III – (...).

IV - In casu,
incabível o ajuizamento de reclamação para discutir eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso repetitivo ao caso concreto pelos tribunais de justiças e regionais
.

V – (...)

VI – Agravo Interno improvido”. (AgInt na Rcl 41.197/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 01/07/2021)

Ressalte-se, por fim, que embora o Supremo Tribunal Federal admita a reclamação contra decisão que tenha descumprido tese fixada em recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, exige, para tanto, que o reclamante demonstre a existência de teratologia na decisão/acórdão reclamado e que tenha previamente esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, assim considerados os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores.

Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que “O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5o, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior”. (
STF – 2a T. Rcl 37492-AgR, Rel.
Edson Fachin, julgado em 22/05/2020).

Já decidiu, também, que “o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário”. (STF – 1a T. – RCL 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/9/2018).

Destarte, tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.

Posto isso, extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, por não preencher o requisito relativo ao cabimento, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC”
. (Id 93537472)

Bem se vê, portanto, que a reclamação foi extinta por ter sido utilizada como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não é admitido no ordenamento jurídico, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça acima transcritos e que não foram questionados ou impugnados no presente recurso.

Em reforço a este entendimento, cumpre transcrever trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi na Reclamação no 36.476/SP,
verbis
:

“(...) em sua redação original, o art. 988 do CPC/2015 previu o cabimento da reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do Tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do Tribunal; c) garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

Dessas hipóteses, a redação original do CPC/2015 inovou o ordenamento anterior ao prever o cabimento da reclamação como garantia de observância de “precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência”. As demais hipóteses, dispostas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, primeira parte, já encontravam previsão em outras normas, em especial a Constituição Federal, as Leis que regulam o controle concentrado de constitucionalidade e os Regimentos Internos do STF e do STJ.

Quanto à nova hipótese, esta contemplava duas espécies de precedentes: (i) aquele resultante de incidente de assunção de competência (IAC) e, (ii) aquele proferido em julgamento de “casos repetitivos”, expressão cujo alcance pode ser extraído do art. 928 do Código, segundo o qual considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e em recursos especial e extraordinário repetitivos.

Ocorre que, antes mesmo de entrar em vigor o CPC/2015, foi editada e publicada a Lei 13.256/2016, que operou mudanças significativas em diversos institutos e regras processuais, especialmente em relação aos Tribunais Superiores.

Especificamente quanto à reclamação, houve a alteração da redação do art. 988 do CPC, que passou a contemplar o cabimento de reclamação para: a) preservar a competência do Tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do Tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC)

(...)

Ou seja,
a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de casos repetitivos foi excluída
, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
Houve, portanto, a supressão do cabimento para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos
”
. (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020)

Grifei.

Por outro lado, nem mesmo a tese do recorrente de que busca, com a reclamação, a aplicação da Súmula 85 do STJ ao caso concreto tem o condão de possibilitar o processamento e julgamento de mérito desta ação autônoma, constituindo, tal alegação, verdadeira e indevida inovação recursal. Ocorre que ao ajuizar a reclamação, o ora agravante limitou-se a questionar suposta divergência existente entre o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e o decidido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no Recurso Inominado no 0002209-22.2016.8.11.0026, isto é: ausência do direito ao pagamento das diferenças da conversão do Cruzeiro Real para URV, visto que o fechamento da folha de pagamento dos servidores públicos ocorria, no caso concreto, no último dia do mês trabalhado e a carreira dos mesmos teria passado por reestruturação remuneratória.

Logo, não tendo o agravante questionado a falta de aplicação da Súmula 85/STJ ao propor a reclamação, não pode invocar tal tese diretamente no presente recurso, sob pena de incorrer em inovação recursal, vedada no ordenamento processual pátrio.

Por todos esses motivos, não vejo como alterar a decisão recorrida, que inadmitiu a reclamação apresentada pelo recorrente por inobservância do requisito concernente ao cabimento.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Ilson Sarde, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021